Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727347-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL GOMES MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343.2006). DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ATOS INFRACIONAIS. BENEFÍCIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, as denúncias anônimas, prints de mensagens e fotografias constantes do celular do acusado apontando intenso tráfico de entorpecentes, além de relato de usuário e da diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. O depoimento dos policiais é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que ele tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. O arcabouço probatório denota que o acusado se dedica a atividade criminosa, restando incabível a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando a possibilidade da incidência da minorante prevista para o tipo penal imputado, em sua fração máxima permitida de 2/3 (dois terços), ao argumento de que ações em curso, sem o trânsito em julgado, não serviriam para indicar dedicação a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, com a devida vênia, o que se verifica é que o acusado se dedica à atividade criminosa, desde quando era adolescente (ID n. 22907785, p. 49/52), o que afasta a possibilidade da constituição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD) no presente caso. Neste ponto o arcabouço probatório é firme no sentido de que o acusado se dedica ao tráfico ilícito de entorpecentes, em especial, pelos depoimentos dos policiais, a diversidade de entorpecente encontrada em poder do acusado, bem como as inúmeras denúncias anônimas que apontam o acusado como traficante habitual de entorpecente. Acrescenta-se que apreendido em poder do acusado além da balança, inúmeros aparelhos celulares, tendo ele reconhecido, como sendo seus, dois aparelhos telefônicos, que foram periciados, constando, nos prints de mensagens, intensa compra e venda de drogas e fotografias retratando grande quantidade de entorpecente, exibição de dinheiro e de arma de fogo, além de ameaças de morte em razão da compra e venda de entorpecente” (ID. 24389312 - Pág. 12). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO DEFINITIVAS. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1o/2/2017). 3. Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. [...] (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016